Tribunal: TJPA
Processo: 0003845-87.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003845-87.2007.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ELIZIANE ARAUJO BEZERRA, ELIZIANE ARAUJO BEZERRA COMERCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, vez que o acórdão detalhou os motivos que levaram a manutenção da sentença, ressaltando expressamente que o Apelante não demonstrou a existência de prejuízos em razão da ausência de intimação antes da declaração da prescrição intercorrente, ou seja, não comprovando a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo.

3. Ademais, consignou as datas de referência para a contagem da prescrição e ressaltou que a reiteração de pedidos para localização de bens não tem o condão de afetar o transcurso do prazo prescricional.

4. Destarte, conclui-se que o intuito do embargante é rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

5. Portanto, não existem reparos a serem realizados no acórdão recorrido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA (Id.
5819973
), que manteve inalterada a sentença de primeiro grau, a qual declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal.

O embargante diz que existem vícios a serem sanados, pois a decisão combatida teve por fundamento o recurso repetitivo RESP 1.340.553/RS, o qual definiu a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente quando finalizado o prazo de 1 ano de suspensão do processo, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Afirma, desse modo, que deveria ter ocorrido a prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diz que foram apresentados pedidos para localização de bens, que não foram analisados pelo juízo de origem e que não restaram consignados os marcos legais.

Assim pleiteias que seja dado provimento ao recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Apesar de devidamente intimadas, as embargadas não ofertaram contrarrazões (Id.
6074921
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Imperioso ponderar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O Estado do Pará, ora embargante, aponta a necessidade de saneamento de vícios constantes no julgado, por entender que não foram atendidos os requisitos para declaração da prescrição intercorrente.

Contudo, entendo que a irresignação não merece prosperar, pois no julgamento fora expressamente consignado que o Estado do Pará reconheceu que o último fato interruptivo da prescrição ocorreu em 30.11.2011, com a citação por edital.

Ademais, tanto na sentença, quanto no acórdão restou claramente apontado que
entre novembro/2011 (citação por edital) e junho/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição.

Desse modo, restando demonstradas as datas relevantes e a inexistência de causa interruptiva, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No que diz respeito à ausência da intimação da Fazenda antes da decretação da prescrição intercorrente, em que pese as alegações do embargante, fora registrado no acórdão que inexistiu prejuízo, pois o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Nesse condão, fora apresentada jurisprudência para corroborar com o raciocínio explanado.

Por fim, no julgado restou ponderado que o Poder Judiciário analisou os pedidos formulados pelo Estado do Pará e ponderou
que pedidos reiterados
com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023